Tribunal: TCU
Processo: 001.646/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ato de pensão militar em favor de Cleide Silva de Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de pensão militar concedida pelo Comando da Marinha e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os art. 17, inciso III, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de concessão de pensão militar expedido pelo Comando da Marinha, Ato e-Pessoal 34739/2024 - Inicial, instituída por Waldir Ferreira de Souza, em favor de Cleide Sena Silva de Souza; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção da parcela referente ao adicional por tempo de serviço, reduzindo-a de 23% para 22% nos proventos da interessada, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique à interessada, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.